Tribunal: TJES
Processo: 5038889-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038889-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELUIZ CARLOS DE MELO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038889-27.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

ELUIZ CARLOS DE MELO, TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, ELUIZ CARLOS DE MELO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega ser titular da linha nº 27 99989-0720 há mais de 30 anos e que possui atualmente quatro números vinculados ao mesmo contrato. Relata que, ao contratar novas linhas, foi prometido um desconto de 50% sem prazo determinado. No entanto, em 2023, a operadora cancelou unilateralmente os benefícios e passou a cobrar R$500,00 mensais. Aduz que após contato em 24/11/2023, aceitou nova proposta da ré, incluindo internet fixa e descontos. Pagou valores variados entre novembro de 2023 e maio de 2024, mas a operadora aplicou aumento de R$20,00 na fatura de maio. Sustenta que as faturas seguintes vieram com valores ainda mais altos e que recebeu cobranças fraudulentas, embora esteja adimplente com suas obrigações.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e CONDENO a Ré na obrigação de cumprir a oferta, ajustando a cobrança mensal das faturas do plano do autor (número da Conta: 1126786649) para o valor de R$ 305,00 no prazo de 15 dias, ressalvadas as cobranças por excedentes para além da franquia, aplicação de reajuste anual ou eventual extinção e migração do plano para outro equivalente, desde que respeitado prazo de cientificação prévia do consumidor de 30 (trinta) dias antes da modificação, na forma do art. 52 da Res. ANATEL 632/2014; b) CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula nº 43 do STJ, bem como a restituição de eventuais valores pagos após o ajuizamento da demanda, desde que devidamente comprovados em fase de cumprimento de sentença, até o cumprimento efetivo da oferta. c) CONDENO a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). d) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).
”

3.

Recurso interposto pelas partes,
a parte autora
requer a majoração da indenização a título de danos morais. Por sua vez,
a parte requerida
nega expressamente terem ocorrido os fatos tais como alegados pela parte autora, esclarecendo que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão no sentido de lhe causar danos. Aduz que o plano promocional inicialmente contratado pela parte autora, passou a apresentar novas condições comerciais, e tal conduta está de acordo com a regulamentação contemporânea da ANATEL, a qual passaremos a explicar de forma mais detalhada ao longo da defesa.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil, inclusive não apresentou qualquer justificativa plausível para inviabilidade do fornecimento ou seu restabelecimento
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No entanto, no que tange aos danos morais,
resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

6. Isto posto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para
majorar o dano moral ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)